Tribunal: TJBA
Processo: 8079938-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079938-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: LUIZ OTAVIO LIMA PEREIRA Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COISA JULGADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CONTAMINAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PORTADO POR JUROS ABUSIVOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR ORIGINAL. DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA VERIFICADA NA DATA DA QUITAÇÃO DA PORTABILIDADE. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cumprimento de sentença instaurado para restituição simples de juros abusivos, limitados à taxa média de mercado, em quatro contratos bancários de mútuo. 2. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os cálculos do banco executado promoveram compensação transversa indevida com parcelas vincendas dos contratos em curso, violando os parâmetros da coisa julgada estabelecidos pelo acórdão da fase de conhecimento. 3. O juízo singular determinou que a parte exequente readequasse a planilha, para apurar o montante da devolução simples, incluindo os reflexos das parcelas baixadas por portabilidade, cujo saldo devedor de quitação foi calculado com juros abusivos originais. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em definir se: (i) a planilha de cálculos do executado violou os limites objetivos da coisa julgada material, ao promover abatimento de parcelas vincendas; (ii) a portabilidade de crédito elide a responsabilidade da instituição bancária original quanto à restituição de eventual indébito embutido no saldo devedor transferido; (iii) cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 5. A coisa julgada material, decorrente do acórdão de conhecimento, afastou expressamente a compensação com parcelas futuras, restando obstada a rediscussão do tema na fase de liquidação, em respeito aos limites objetivos delineados pelos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. 6. A dedução do crédito do consumidor por valores referentes a parcelas de contratos ainda não vencidas infringe as balizas do artigo 369 do Código Civil, que exige que a compensação se opere exclusivamente sobre dívidas líquidas e vencidas. 7. A portabilidade bancária opera-se mediante transferência de recursos para liquidação antecipada do passivo. Se o saldo devedor apurado pelo banco credor primitivo encontrava-se eivado de encargos abusivos reconhecidos judicialmente, a instituição financeira recebeu valor a maior do que o legalmente devido na data da quitação, gerando enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil). 8. Incumbe ao devedor originário demonstrar o recálculo integral do débito na data da quitação para transferência, integrando a diferença do saldo portado na base de cálculo do indébito, nos moldes da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. 9. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, em decorrência da rejeição de impugnação, na forma descrita pelo artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Referências: Código de Processo Civil, artigos 85, § 1º, 502, 503 e 1.015, parágrafo único. Código Civil, artigos 369 e 884. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 286. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079938-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e como Agravado LUIZ OTAVIO LIMA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA